Tribunal: STF
Processo: AI 606561
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Índice de 28,86%. Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Possibilidade de compensação com reajustes posteriores concedidos por outros diplomas normativos. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a questão relativa à possibilidade de compensação do percentual de 28,86% com aumentos posteriores conferidos por diplomas normativos distintos das Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 - dentre os quais a Lei nº 9.367/96 - é de índole infraconstitucional e, portanto, de exame inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa à Constituição, caso ocorresse, seria meramente reflexa.



    2. Agravo regimental não provido.